Tribunal: TJES
Processo: 0012377-64.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012377-64.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NICOLAS HENRIQUE DIAS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012377-64.2021.8.08.0035

APELANTE: NICOLAS HENRIQUE DIAS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR: ACOLHIDA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei 10.826/2003 e no art. 307 do Código Penal. A defesa busca o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, a absolvição dos delitos e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem em via pública por posse de drogas e falsa identidade autoriza o ingresso forçado em domicílio sem mandado; (ii) estabelecer se a ilicitude da busca domiciliar contamina a condenação pelo crime de falsa identidade; (iii) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, conforme o Tema 280/STF.

A abordagem em via pública por posse de drogas para consumo e fornecimento de nome falso não constitui justa causa para a suspeita de existência de arma de fogo no interior da residência, tampouco autoriza o ingresso para busca de documentos.

A suposta autorização de morador exige comprovação idônea por parte do Estado, preferencialmente por declaração escrita ou registro audiovisual, inexistente no caso.

O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio acarreta a absolvição quanto ao crime do art. 12 da Lei 10.826/2003, nos termos do inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal.

O crime de falsa identidade possui natureza formal e consumação em momento anterior e local diverso (via pública), de maneira autônoma à busca domiciliar ilícita, o que configura fonte de prova independente.

A atribuição de falsa identidade para ocultar antecedentes criminais caracteriza conduta típica e não encontra amparo no princípio da autodefesa, conforme a Súmula 522/STJ.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença permanece inferior a três anos, o que afasta a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial apenas é lícita quando amparada em fundadas razões (Tema 280/STF).

A suposta autorização de morador para ingresso policial exige comprovação idônea pelo Estado, preferencialmente por declaração escrita ou registro audiovisual.

A atribuição de falsa identidade para ocultar antecedentes criminais é conduta típica, não amparada pelo princípio da autodefesa (Súmula 522/STJ).

Dispositivos relevantes citados: art. 307 do Código Penal; art. 12 da Lei 10.826/2003; inciso II do art. 386 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; STJ, Súmula 522; STJ, AgRg no REsp 2196191/AL; STJ, AgRg no HC 910682/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012377-64.2021.8.08.0035

APELANTE: NICOLAS HENRIQUE DIAS DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por NICOLAS HENRIQUE DIAS DE JESUS em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, e no art. 307 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 01 de agosto de 2021, policiais militares, após abordarem o apelante em via pública esfarelando substância semelhante à maconha, constataram que este forneceu nome falso ("Nicolas Dias Souza"). Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até a residência do acusado para verificar sua identificação, local onde, supostamente franqueada a entrada pela irmã do réu, foi encontrado um revólver calibre .38 no interior de uma cômoda no quarto do apelante.

O magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de nulidade da busca domiciliar e condenou o réu, fundamentando-se na natureza permanente do delito de posse de arma e na validade do depoimento dos policiais quanto ao consentimento da moradora.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente apelo cinge-se, preliminarmente, à legalidade do ingresso dos agentes policiais na residência do apelante e, no mérito, à suficiência de provas para as condenações.

1. Da Nulidade da Busca Domiciliar e Absolvição quanto ao Crime de Posse de Arma (Art. 12 da Lei 10.826/03)

Compulsando-se os autos, verifica-se que a motivação para o deslocamento da guarnição até a residência do apelante foi a necessidade de qualificação civil, após este ter fornecido nome falso na abordagem em via pública. Não havia, naquele momento, qualquer elemento concreto ou investigação prévia que indicasse a existência de armamento ou situação de flagrância no interior do imóvel.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. No caso em tela, a situação de flagrância verificada na rua (posse de droga para consumo e falsa identidade) não guarda nexo de causalidade com a existência de uma arma de fogo dentro da casa, inexistindo fundadas suspeitas que autorizassem a violação do domicílio do apelante.

Não é possível admitir que os agentes policiais ingressem no interior de residência apenas para procurar documento de identificação civil do apelante, visto que os agentes da lei possuem outros meios para localizar a verdadeira identidade de indivíduos que não a medida extrema da busca domiciliar sem mandado.

Quanto ao alegado consentimento da irmã do apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o ônus de provar a voluntariedade dessa autorização recai sobre o Estado. No presente caso, não há comprovação idônea (como declaração escrita ou registro audiovisual) de que a moradora tenha autorizado o ingresso de forma livre e consciente.

Nesse sentido, colaciono recentes precedentes daquela Corte Superior:

"(...) 1. O ingresso em domicílio sem justa causa ou autorização judicial configura prova ilícita. 2. O ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento para ingresso em domicílio recai sobre o Estado. 3. A ausência de comprovação da autorização voluntária resulta na nulidade das provas obtidas." (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2196191 - AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/09/2025). "(...) 3. Este Superior Tribunal tem entendido que é necessária a comprovação nos autos da inequívoca aquiescência do morador (por escrito ou por meio de gravação em vídeo) para a devassa no imóvel (...) sendo, inclusive, ônus do Estado comprovar o consentimento." (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 910682 - RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/09/2025).

Assim, a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar deve ser acolhida, reconhecendo-se a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio (apreensão da arma e munições) e, por derivação, a ausência de materialidade delitiva em relação ao delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

2. Da Manutenção da Condenação pelo Crime de Falsa Identidade (Art. 307 do CP)

Todavia, o mesmo não se constata em relação ao delito de falsa identidade.
Tal crime consumou-se em momento anterior e em local diverso (na via pública), de maneira autônoma e independente da violação do domicílio, não sendo alcançado pela nulidade declarada.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares, que confirmaram que o apelante, ao ser abordado, identificou-se como "Nicolas Dias Souza", nome que não constava no sistema, com o nítido intuito de ocultar seus antecedentes criminais. Ressalte-se que a conduta é típica e não é amparada pelo direito de autodefesa, conforme Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho, portanto, a condenação nas sanções do art. 307, do Código Penal.

Considerando a manutenção da condenação apenas pelo art. 307, do Código Penal, mantenho a pena estabelecida na sentença no patamar mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Por fim, imperioso destacar que, apesar do
quantum
de pena aplicado, não houve o transcurso do prazo prescricional.

O fato ocorreu em 01/8/2021, a denúncia foi recebida em 11/02/2022 e a sentença publicada em 09/01/2025.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença foi de 2 anos, 10 meses e 29 dias, inferior, portanto, ao prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do CP. O réu, nascido em 09/02/2000, possuía 21 anos completos à época do fato, não incidindo a redução do prazo prescricional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a) acolher a preliminar de nulidade da busca domiciliar e ABSOLVER o apelante NICOLAS HENRIQUE DIAS DE JESUS da imputação do crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal;

b) manter a condenação quanto ao crime do art. 307, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)